Tribunal: TJSP
Processo: 1007228-64.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISIONAL. Contrato Bancário. SEGURO. Réu que não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Falha no dever de informação (inciso III do art. 6o do CDC),

Ementa:
REVISIONAL. Contrato Bancário. SEGURO. Réu que não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Falha no dever de informação (inciso III do art. 6o do CDC), pois impossível identificar a real natureza da cobrança. Venda casada. Abusividade verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007228-64.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado CLEYTON SANTOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007228-64.2018.8.26.0297
Comarca: São Paulo
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Cleyton Santos Martins
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Voto no 39320
REVISIONAL. Contrato Bancário. SEGURO. Réu que não
comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o
consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua
confiança. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser
obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. Falha no dever de informação (inciso
III do art. 6o do CDC), pois impossível identificar a real
natureza da cobrança. Venda casada. Abusividade
verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 99/112, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por
Cleyton Santos Martins em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, com dispositivo do seguinte teor:
“Do exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação Declaratória de
Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de
Indébito
ajuizada
por
CLEYTON
SANTOS
MARTINS
contra
BV
FINANCEIRA
S.A.
-
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
para:
a) declarar a nulidade das cláusulas
contratuais
referentes
às
cobranças
de Seguro
Prestamista
R$979,00
e
Capitalização
Parcela
Premiável R$255,49, bem como a cobrança dos
reflexos dos juros incidentes sobre referidas tarifas,
cujo quantum debeatur deverá ser apurado em fase de
liquidação;
b) condenar a instituição ré na devolução
dos valores cobrados indevidamente, de forma
simples, corrigidos monetariamente desde o efetivo
desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação, facultada a compensação de
valores na forma do art. 368 do Código Civil.
Consequentemente, JULGO EXTINTA a
fase cognitiva desta ação, com resolução de mérito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que faço com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.
Considerando a sucumbência recíproca,
cada parte arcará com 50% das custas e despesas
processuais, bem como honorários dos advogados da
parte adversa que fixo em R$1.000,00 (mil reais),
observando-se, em relação ao autor o disposto no art.
98, §3o, do CPC.”
Recorre o réu alegando, em síntese, legalidade da cobrança das
tarifas, assim como ausência de abusividade na contratação do seguro e do título de
capitalização.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
156/159).
Valor atribuído à causa em 27/11/2018: R$24.432,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a ilicitude da prática nos
casos em que o consumidor não tem a opção de escolher a seguradora de sua
confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita pela instituição financeira:
“(...) 2 - TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1 - Aplicação da tese
2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4 -
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO; j. 17/12/2018
- g.n.)
Na hipótese, o contrato em questão prevê contratação de Seguro
no valor de R$979,00 (fls. 73), porém, não permite qualquer escolha pelo mutuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à Seguradora responsável pelo cumprimento da apólice, tudo indicando que
houve venda casada, já que a vontade não foi demonstrada de forma livre e houve
contratação concomitante ao financiamento (fls. 84).
Da mesma forma, é ilegal a cobrança do título de capitalização
denominado “Cap. Parc. Premiável”, na importância de R$ 255,49, denotando-se
falha no dever de informação, pois não é possível identificar a real natureza da
cobrança.
Observa-se do “Termo de Adesão Título de Capitalização” de
fls. 77 (item c), por exemplo, que em caso de haver desistência abrangendo o
empréstimo/financiamento, a restituição do valor deve ser feita diretamente à BV
Financeira, e não ao contratante, o que demonstra venda casada e ausência de
liberdade na contratação.
Neste sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
COM
PEDIDO
LIMINAR
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO
DE CONSUMO - SÚMULA 297 DO STJ -
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL
-
POSSIBILIDADE PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA
DO DUODÉCUPLO SÚMULAS 539 E 541 DO STJ -
JUROS
EXTORSIVOS
NÃO
VERIFICADOS
-
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS DE
CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO
DE CONTRATO NÃO CONSTATADA RESP No
1.251.331, 1.255.573 E 1.578.553 SEGURO
PRESTAMISTA
E
CAP.
PARC.
PREMIÁVEL
VENDA CASADA - DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS
VALORES
PAGOS
A
ESSES
TÍTULOS,
PORQUANTO AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-
FÉ
-
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
JÁ
AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR PEDIDO
PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP,
Apelação
1001744-77.2018.8.26.0100,
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado, Relator:
Des. Carlos Abrão, Data do Julgamento: 13/12/2018,
Data da Publicação: 13/12/2018).
Estando em desconformidade com o princípio da transparência,
que norteia as relações entre consumidores e fornecedores, correto o afastamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais cobranças, impondo-se a devolução da importância à parte autora.
Assim, como o réu não logrou comprovar a licitude da
contratação do Seguro e do Título de Capitalização, de rigor a manutenção da
decisão de primeiro grau.
A verba honorária deverá ser acrescida de 5% (cinco por cento)
a título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao advogado da parte
apelada na fase recursal, nos termos do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Apelação no 1007228-64.2018.8.26.0297
Comarca: São Paulo
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Cleyton Santos Martins
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Voto no 39320
REVISIONAL. Contrato Bancário. SEGURO.
Réu que não comprovou a licitude da
contratação, ou seja, que o consumidor teve a
opção de escolher a seguradora de sua
confiança. Cobrança abusiva. Consumidor que
não pode ser obrigado a contratar seguro com
a instituição financeira ou com a seguradora
por
ela
indicada.
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO. Falha no dever de
informação (inciso III do art. 6o do CDC), pois
impossível identificar a real natureza da
cobrança. Venda casada. Abusividade
verificada.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 99/112, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cleyton Santos Martins em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, com dispositivo do seguinte teor:
“Do exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação Declaratória de
Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de
Indébito
ajuizada
por
CLEYTON
SANTOS
MARTINS
contra
BV
FINANCEIRA
S.A.
-
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
para:
a) declarar a nulidade das cláusulas
contratuais
referentes
às
cobranças
de Seguro
Prestamista
R$979,00
e
Capitalização
Parcela
Premiável R$255,49, bem como a cobrança dos
reflexos dos juros incidentes sobre referidas tarifas,
cujo quantum debeatur deverá ser apurado em fase de
liquidação;
b) condenar a instituição ré na devolução
dos valores cobrados indevidamente, de forma
simples, corrigidos monetariamente desde o efetivo
desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação, facultada a compensação de
valores na forma do art. 368 do Código Civil.
Consequentemente, JULGO EXTINTA a
fase cognitiva desta ação, com resolução de mérito, o
que faço com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.
Considerando a sucumbência recíproca,
cada parte arcará com 50% das custas e despesas
processuais, bem como honorários dos advogados da
parte adversa que fixo em R$1.000,00 (mil reais),
observando-se, em relação ao autor o disposto no art.
98, §3o, do CPC.”
Recorre o réu alegando, em síntese, legalidade da cobrança das
tarifas, assim como ausência de abusividade na contratação do seguro e do título de
capitalização.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
156/159).
Valor atribuído à causa em 27/11/2018: R$24.432,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a ilicitude da prática nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos em que o consumidor não tem a opção de escolher a seguradora de sua
confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita pela instituição financeira:
“(...) 2 - TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1 - Aplicação da tese
2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4 -
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO; j. 17/12/2018
- g.n.)
Na hipótese, o contrato em questão prevê contratação de Seguro
no valor de R$979,00 (fls. 73), porém, não permite qualquer escolha pelo mutuário
quanto à Seguradora responsável pelo cumprimento da apólice, tudo indicando que
houve venda casada, já que a vontade não foi demonstrada de forma livre e houve
contratação concomitante ao financiamento (fls. 84).
Da mesma forma, é ilegal a cobrança do título de capitalização
denominado “Cap. Parc. Premiável”, na importância de R$ 255,49, denotando-se
falha no dever de informação, pois não é possível identificar a real natureza da
cobrança.
Observa-se do “Termo de Adesão Título de Capitalização” de
fls. 77 (item c), por exemplo, que em caso de haver desistência abrangendo o
empréstimo/financiamento, a restituição do valor deve ser feita diretamente à BV
Financeira, e não ao contratante, o que demonstra venda casada e ausência de
liberdade na contratação.
Neste sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
COM
PEDIDO
LIMINAR
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO
DE CONSUMO - SÚMULA 297 DO STJ -
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL
-
POSSIBILIDADE PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA
DO DUODÉCUPLO SÚMULAS 539 E 541 DO STJ -
JUROS
EXTORSIVOS
NÃO
VERIFICADOS
-
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS DE
CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO
DE CONTRATO NÃO CONSTATADA RESP No
1.251.331, 1.255.573 E 1.578.553 SEGURO
PRESTAMISTA
E
CAP.
PARC.
PREMIÁVEL
VENDA CASADA - DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS
VALORES
PAGOS
A
ESSES
TÍTULOS,
PORQUANTO AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-
FÉ
-
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
JÁ
AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR PEDIDO
PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP,
Apelação
1001744-77.2018.8.26.0100,
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado, Relator:
Des. Carlos Abrão, Data do Julgamento: 13/12/2018,
Data da Publicação: 13/12/2018).
Estando em desconformidade com o princípio da transparência,
que norteia as relações entre consumidores e fornecedores, correto o afastamento de
tais cobranças, impondo-se a devolução da importância à parte autora.
Assim, como o réu não logrou comprovar a licitude da
contratação do Seguro e do Título de Capitalização, de rigor a manutenção da
decisão de primeiro grau.
A verba honorária deverá ser acrescida de 5% (cinco por cento)
a título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao advogado da parte
apelada na fase recursal, nos termos do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator